Tribunal: TJMT
Processo: 1007920-20.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007920-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 011.880.441-33 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA MARTINEZ-CONDE LTDA - CNPJ: 08.363.073/0003-11 (AGRAVADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE SEGAT HASSE - CPF: 014.576.231-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DANIEL HASSE - CPF: 005.056.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS CONTRÁRIOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em execução de título extrajudicial, ao fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência firmada pela agravante, desacompanhada de prova documental mínima e confrontada por elementos indicativos de capacidade econômica, é suficiente para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de indícios concretos de capacidade econômica, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

4. A ausência de documentos essenciais, tais como extratos bancários, declaração de imposto de renda e comprovação detalhada de despesas, impede a aferição objetiva da alegada insuficiência de recursos.

5. A existência de participação societária em empresas, o exercício de atividade profissional remunerada e a demonstração de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência constituem elementos idôneos para afastar a presunção legal.

6. A percepção de renda mensal superior à média nacional, aliada à existência de fontes adicionais de rendimento, fragiliza a tese de impossibilidade de arcar com as custas processuais.

7. A gratuidade da justiça possui caráter excepcional e deve ser concedida apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a incapacidade financeira, sob pena de desvirtuamento do instituto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido, com revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade econômica. 2. A ausência de comprovação documental mínima da insuficiência de recursos autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99, §§ 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.395.383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1001827-21.2019.8.11.0086, movida por
AGROPECUÁRIA MARTINEZ-CONDE LTDA
, que indeferiu o pedido formulado pela parte agravante na origem, que consistia na concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (Id. 158285122).

Inconformada, a parte agravante argumenta que atravessa um período de dificuldade financeira, alegando que sua condição de advogada autônoma e provedora de dois filhos menores restou comprovada nos autos. Sustenta que sua renda mensal média de R$ 7.802,49 (sete mil e oitocentos e dois reais e quarenta e nove centavos) está integralmente comprometida com o sustento familiar e despesas básicas.

Aduz que a decisão agravada se equivocou ao considerar a existência de bloqueios judiciais como sinais de capacidade financeira, pois tais elementos não conferem liquidez imediata e, no caso dos bloqueios via SisbaJud, agravam severamente sua situação de hipossuficiência por indisponibilizar o saldo destinado à subsistência.

Alega, ainda, que o valor da causa na execução de origem ultrapassa R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), tornando as custas processuais absolutamente incompatíveis com sua realidade econômica atual.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e concessão de efeito suspensivo.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória, concedendo o pedido de gratuidade da justiça (Id. 348748861).

O recurso foi recebido em 26 de fevereiro de 2026, ocasião em que foi concedido o efeito suspensivo (Id. 348837394).

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 355521379), sustentando, em síntese, que a agravante não comprovou sua alegada hipossuficiência.

Argumenta que a recorrente é sócia de duas empresas: Avante Soluções De Excelência Em Consultoria E Assessoria Ltda. (CNPJ nº 50.191.997/0001-82) e Cynthia Da Costa Rodrigues Sociedade Individual De Advocacia (CNPJ nº 48.528.997/0001-83).

Ademais, aponta que a análise do perfil público da agravante na rede social Instagram revela a realização de diversas viagens nacionais e internacionais, demonstrando padrão de vida incompatível com a alegada miserabilidade. Destaca, ainda, que a agravante recebe pensão alimentícia equivalente a 3 (três) salários-mínimos destinada aos dois filhos e comercializa cursos na área de contratos e licitações.

Conclui que o pedido de justiça gratuita foi deduzido sem lastro probatório mínimo e em manifesta contradição com os elementos concretos disponíveis, pugnando pela revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido e pela manutenção integral da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1001827-21.2019.8.11.0086, movida por
AGROPECUÁRIA MARTINEZ-CONDE LTDA
, que indeferiu o pedido formulado pela parte agravante na origem, que consistia na concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (Id. 158285122).

Pois bem.

Verifica-se que, na hipótese, o Juízo de Origem, após proferir decisão determinando a comprovação da hipossuficiência da autora, concedeu-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de documentos que comprovem a hipossuficiência econômica.

A Constituição Federal inclui, entre os direitos e garantias fundamentais (art. 5º, LXXIV), o dever do Estado de prestar assistência judiciária integral e gratuita a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Por sua vez, o art. 99 do Código de Processo Civil que estabelece normas para a concessão da assistência judiciária gratuita aos necessitados, dispõe em seu §3º, que: "
presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
".

Ocorre que a presunção de veracidade da declaração firmada pela requerente, para fins de obtenção do benefício é "
iuris tantum
", não afastando, portanto, o dever do magistrado de exigir a comprovação da renda quando convencido que a declaração possa não condizer com as reais condições econômicas da postulante.

Ainda, o §7º do mesmo dispositivo estabelece que: "
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o requerente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento
."

Tal preceito evidencia a discricionariedade conferida ao magistrado para que, diante da especificidade da questão posta em debate, exerça juízo de valor acerca do estado de hipossuficiência da requerente.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

"AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...)" (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei)

No caso dos autos, observa-se que
a agravante não juntou qualquer documento comprobatório de sua alegada hipossuficiência econômica
. Limitou-se a apresentar declaração genérica de insuficiência de recursos, sem, contudo,
juntar documentos essenciais, tais como extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimentos, relação detalhada de despesas mensais ou qualquer outro elemento apto a demonstrar, de maneira objetiva, eventual incapacidade financeira
.

Além disso, há elementos concretos que afastam a presunção de hipossuficiência. Conforme demonstrado pela parte agravada, a agravante figura como sócia da empresa AVANTE SOLUÇÕES DE EXCELÊNCIA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., inscrita no CNPJ nº 50.191.997/0001-82, bem como sócia-proprietária de CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ nº 48.528.997/0001-83.

Tais circunstâncias evidenciam o exercício de atividades profissionais e empresariais incompatíveis, ao menos em princípio, com a alegada insuficiência econômica,
exigindo da parte prova robusta da incapacidade financeira, o que não ocorreu
.

Não bastasse isso, a análise do perfil público da agravante na rede social Instagram revela a realização de diversas viagens nacionais e internacionais. Evidentemente, a controvérsia não diz respeito ao direito de viajar, que é assegurado a qualquer pessoa, mas sim à incompatibilidade entre o padrão de vida exteriorizado e a alegada hipossuficiência.

Ainda que se cogitasse, em tese, que parte das despesas dessas viagens pudesse ter sido custeada por terceiros, permanece o fato de que o contexto retratado nas publicações revela padrão de vida que não se harmoniza com a condição de miserabilidade jurídica invocada para obtenção da gratuidade.

Com efeito, é fato notório que a grande maioria da população brasileira não dispõe de recursos para custear viagens, sobretudo internacionais, com passagens aéreas, hospedagem e despesas correlatas, especialmente nos moldes ostentados pela agravante em suas redes sociais.

Ademais, também não prospera a alegação de comprometimento financeiro em razão dos gastos com os filhos. Isso porque, conforme documento apresentado pela própria agravante, ela recebe pensão alimentícia equivalente a 3 (três) salários-mínimos destinada aos dois filhos, circunstância que enfraquece a tese de insuficiência de recursos e demonstra a existência de fonte regular de ingresso financeiro para fazer frente a essas despesas.

Some-se a isso o fato de que a agravante, além de atuar como advogada, também comercializa cursos na área de contratos e licitações, conforme se verifica em sua página no Instagram, o que reforça a existência de atividade profissional remunerada complementar e afasta, mais uma vez, a narrativa de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Em que pese toda a argumentação trazida pela agravante, tem-se que o valor líquido que alega receber mensalmente no importe de R$ 7.802,49 (sete mil, oitocentos e dois reais e quarenta e nove centavos),
é muito superior à renda média das famílias brasileiras, demonstrando que a sua alegação de hipossuficiência não condiz com a realidade
.

"Em todo o país, em média, o rendimento mensal real domiciliar per capita foi de R$ 2.020, em 2024. Esse valor é o maior da série histórica e representa um aumento de 4,7% em relação a 2023, quando era R$ 1.929."

Nesse contexto, ressalta-se, que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstre a insuficiência de recursos (art. 5º, inciso LXXIV, CRF).

Assim, à míngua de documentos que comprovem o alegado comprometimento de sua renda, impõe-se a manutenção do indeferimento do referido benefício.

A jurisprudência pátria também é pacífica sobre esse assunto:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA –
DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA AGRAVANTE POR DOCUMENTOS APTOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021223-56.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 13.10.2021)" (TJ-PR - AI: 00212235620218160000 Curitiba 0021223-56.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021) (destaquei)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à autora. Agravante que não atendeu o comando judicial que determinou a juntada de documentos com a finalidade de comprovar a hipossuficiência, não fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça
. RECURSO DESPROVIDO, NA FORMA DO ARTIGO 932, IV, 'a' DO NCPC/15." (TJ-RJ - AI: 00793656920218190000, Relator: Des(a). ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 03/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
I - E necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não bastando a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte, como preceitua o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC. II - Considerando que as partes requerentes não trouxeram aos autos documentos capazes de comprovar, de forma inequívoca, as suas alegadas condições de hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita, a qual somente pode ser deferida em casos excepcionais, em que o requerente é comprovadamente pobre no sentido legal.
" (TJ-MG - AI: 10000220586168001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento desse e. Tribunal de Justiça, vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO INICIAL DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC – OBSERVÂNCIA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, o que não restou demonstrada nos autos. Para que se atribua o efeito suspensivo aos embargos é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da fundamentação; c) probabilidade da execução causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação; e d) garantia da execução, cujas situações, aparentemente, constam observadas no caso
." (N.U 1019005-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022) (destaquei)

Diante desse contexto, constata-se que o pedido de justiça gratuita foi deduzido sem lastro probatório mínimo e em manifesta contradição com os elementos concretos disponíveis nos autos e fora deles, os quais apontam para a capacidade econômica da agravante.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido e mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026